Tribunal: TJDFT
Processo: 0720440-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720440-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MKS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: FRANCISCO EUGÊNIO DINIZ ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. CESSÃO DE QUOTAS DA SOCIEDADE VENDEDORA. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DO SÓCIO. ARTIGO 784, III, DO CPC/15. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ATRIBUTOS. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. 1. A Embargante apresentou impugnação à gratuidade de justiça deferida ao Embargado na primeira instância; todavia, não aduziu fatos ou juntou documentos capazes de afastar a concessão do benefício, que deve, assim, ser mantido. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando se constata que o decisum está devidamente motivado, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC/15. 3. O fato de o “Instrumento Particular de Compra e Venda da Empresa Quadro Construções e Estudos Técnicos Eireli” executado ter sido firmado pelas pessoas jurídicas MKS Gestão de Resíduos Ltda. (compradora) e Quadro Construções e Estudos Técnicos Eireli (vendedora), representadas pelos seus sócios, poderia conduzir à conclusão de que a pessoa natural do sócio da então vendedora, por si só, não seria parte legítima para executar esse contrato. 4. Contudo, da detida análise do contrato é possível constatar que, mais do que o trespasse do estabelecimento comercial da Quadro Construções e Estudos Técnicos Eireli, com todo o ativo financeiro, bens e contratos firmado com clientes, foram alienadas também suas quotas sociais. 5. Nesse contexto, a despeito da redação dada ao instrumento contratual, também participou do negócio entabulado o sócio da Quadro Construções e Estudos Técnicos Eireli, restando estabelecido no próprio contrato que o pagamento do preço ajustado deveria ser realizado em favor da pessoa natural, a evidenciar a legitimidade dele para ajuizar ação executiva. 6. Entendimento em sentido diverso iria de encontro à necessária interpretação da declaração de vontade segundo o postulado da boa-fé, consoante o disposto nos artigos 112 e 113 do Código Civil, a qual configura critério interpretativo preponderante dos negócios jurídicos. 7. Insubsistente a alegação de ausência de título executivo se a execução está amparada por ajuste escrito, firmado pelo devedor e por duas testemunhas, com obrigação expressa, delimitada pelos termos do próprio título, com termo estabelecido e já atingido, sendo, portanto, certa, líquida e exigível. Logo, a declaração de nulidade do decisum é medida que se impõe. 8. Apelação da Embargante conhecida e não provida. Apelação do Embargado conhecida e provida. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos artigos 17, 18, 778 e 784, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de assinatura do recorrido no contrato de compra e venda firmado entre as partes afasta a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial em discussão. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente na execução, com a consequente extinção do processo executivo por carência de interesse processual. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do TJGO. Ao final, requer que todas as publicações e intimações, sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Túlio da Luz Lins Parca, OAB/DF 64.487. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17, 18, 778 e 784, inciso III, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258, e as relativas ao recorrido sejam realizadas em nome do advogado Túlio da Luz Lins Parca, OAB/DF 64.487. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025